Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701200-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO VERGARA RAMOS, TAMYRIS CARVALHO BARROS VERGARA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANTONIO ROBINSON BARBOSA DANTAS BATISTA, REJANE VALENTE LIMA DANTAS D E S P A C H O Diante do teor da petição retro, atento à justificativa apresentada e em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, defiro o prazo de 05 (cinco) dias requerido pela parte apelante. Esclareço que já foi deferido prazo anterior e apenas essa prorrogação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator